Tribunal: TJPA
Processo: 0003462-84.2016.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003462-84.2016.8.14.0083

APELANTE: ALEXSANDRO RIBEIRO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de dias-multa, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com arma branca. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal, bem como a revisão da dosimetria da pena e afastamento da majorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento do réu; (ii) estabelecer se há suficiência de provas para sustentar a condenação; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão, inclusive quanto à majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente o reconhecimento judicial pela vítima.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando harmônica e confirmada por outros elementos, como depoimentos testemunhais.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, afastando a tese de insuficiência de provas.

A negativa de absolvição observa o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), com base em prova judicializada e convergente.

A majorante do concurso de pessoas subsiste diante da comprovação da atuação conjunta e unidade de desígnios entre os agentes.

A exasperação da pena-base pela circunstância judicial desfavorável (uso de arma branca) é legítima, mas deve observar o critério proporcional de fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

A dosimetria deve ser redimensionada para adequar a fração de aumento na primeira fase, mantendo-se a agravante da reincidência e a causa de aumento do concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando confirmado por outras provas judicializadas.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais.

A majorante do concurso de pessoas incide quando demonstrada a atuação conjunta e a unidade de desígnios entre os agentes.

A exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais, admitindo-se a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CP, art. 59; CP, art. 68; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 942406/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando a pena, mantendo os demais termos da sentença combatida.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALEXSANDRO RIBEIRO MONTEIRO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho
, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime inicial fechado face à reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, e mais o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da época do delito,
pela prática criminosa prevista no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Narrou a denúncia (ID 21010136
),
em apertada síntese,
que
na data de 31/05/2016, por volta de 19:00h, na Avenida Jarbas Passarinho, o denunciado subtraiu da vítima, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, um celular da marca LG, cor branca.

Relatou a exordial que na supracitada ocasião, a vítima estava andando pela Av. Jarbas Passarinho com JESSICA RODRIGUES FERREIRA quando foi abordada pelo denunciado e por um indivíduo não identificado, tendo ALEXSANDRO apontado uma faca para sua cabeça e dito: "Cala tua boca, passa o celular, se não te mato". Após pegar o celular de LIANDRA, os dois evadiram-se.

Tanto LIANDRA quanto JÉSSICA afirmaram perante a autoridade policial que reconheceram o denunciado porque ele sempre passa pela rua onde moram, além de ser conhecido por ser contumaz na prática de delitos. Assim agindo, o denunciado ALEXSANDRO RIBEIRO MONTEIRO praticou o crime previsto no art. 157, §2°, I e II, do CPB.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 22312001
),
inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas, arguindo a inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela reforma do cálculo dosimétrico, com a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da majorante concurso de pessoas.

Em
contrarrazões de ID 22312004
,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nessa superior instância, a Procuradoria de Justiça
, em
parecer de ID 22958302
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

2- DA
INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP.

Inicialmente, a defesa demanda a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, face à inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP.

Anoto, de pronto, a alegação defensiva
não merece guarida.

Nesse ponto, verifico que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois, a condenação baseou-se em
elementos de prova aptos a sustentar o édito condenatório, especialmente, o depoimento da vítima em juízo, que relatou com detalhes a ação delituosa e demonstrou plena convicção no reconhecimento inequívoco do apelante como autor do delito em questão.

Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUTORIA DO DELITO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos quais o embargante alega contradição quanto ao reconhecimento pessoal. Afirma que as testemunhas não o reconheceram como autor do crime e solicita, com efeitos infringentes, que seja absolvido por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há uma questão em discussão: Verificar a eventual nulidade decorrente da alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. No caso, o reconhecimento pessoal do recorrente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima.
4. A revisão do mérito das provas é inviável em habeas corpus, que se destina apenas à verificação de flagrantes ilegalidades, e não à reavaliação do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024, grifos nossos)

Assim, não há que se falar em nulidade, visto que a
jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outras provas, produzidas em juízo.

In casu, v
álido ressaltar, que o
juízo
a quo
formou seu convencimento pela livre apreciação das provas, respeitando o princípio da persuasão racional previsto no art. 155 do CPP.
Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

3 – DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No caso em exame, não se vislumbra a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória, vez que o acervo probatório produzido no curso da instrução criminal revela-se consistente e idôneo, evidenciando, com segurança, a materialidade e autoria delitivas, aptas a amparar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do
crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial, bem como através dos depoimentos colhidos na fase investigativa e corroborados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a
autoria
delitiva restou evidenciada, dos depoimentos
coletados, em juízo, os quais foram fielmente transcritos no bojo da sentença condenatória (ID 21010215), que reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

A
testemunha e vítima Liandra Ferreira de Oliveira
declarou que estava com algumas pessoas em frente ao Sindicato, quando o acusado e um terceiro também estavam no local. Relata que o acusado veio em sua direção e a abordou. A vítima relata que o réu a segurou pelo braço e a ameaçou matá-la com uma faca caso não entregasse o celular. A vítima relata que reconheceu o acusado em sede policial. Narra que seu tio tentou recuperar o aparelho, indo à casa do acusado, no entanto o objeto já havia sido vendido.

A
testemunha Jessica Rodrigues Ferreira
declarou que estava com a vítima no dia dos fatos e viu quando o suspeitou a abordou com uma faca. Relata que ele estava com um segundo rapaz, mas que não o reconheceu. Declara que a vítima vinha atrás dela e que viu quando o acusado ameaçou matar a vítima com uma faca, caso ela não entregasse o celular. Relata que o acusado após o roubo, correu em direção à sua casa. Declara ainda que não conseguiu identificar o segundo suspeito. A testemunha reconheceu o acusado como autor do delito.

A
testemunha Maria de Assunção Farias Ferreira
declarou que é mãe da vítima. Relata que no dia dos fatos soube por sua outra filha que Liandra havia sido roubada. Narra que quando encontrou Liandra, ela estava muito nervosa por conta das ameaças de morte, mediante uso de faca, feitas pelo réu. A testemunha narra que o aparelho custou aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais).

O réu, em sede de investigação policial, asseverou que não portava arma branca, mas sim um simulacro de arma de fogo feito de isopor na cor preta. Acrescentou ainda que cometeu o fato típico sozinho e vendeu o aparelho celular da vítima pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais (
ID 21010138 – pág. 03), ficando prejudicada a oitiva judicial,
face a decretação da revelia.

Ademais, verifico que o relato da vítima em juízo, ao descrever de forma minuciosa o
modus operandi
empregado pelo ora apelante e seu comparsa, evidencia que o recorrente subtraiu 01 (um) aparelho celular mediante o uso de faca e grave ameaça. Tal versão encontra plena corroboração no depoimento judicial da testemunha Jessica Rodrigues Ferreira, que acompanhava a vítima no momento dos fatos e presenciou o instante em que o réu, portando uma faca, ameaçou matá-la, caso não entregasse o mencionado aparelho celular.

Ressalto
entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório. Sobre o tema: STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023,
senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.
3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024, grifos nossos).

Importante registrar que o recorrente
não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor,
ao passo que o conjunto probatório amealhado aos autos revela-se coeso e suficiente a comprovar a autoria delitiva.

Com efeito, a prática delitiva encontra respaldo em elementos colhidos na fase investigativa, devidamente corroborados pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, assim, a condenação está lastreada em acervo harmônico e convergente.

Nessa perspectiva, à luz do princípio do livre convencimento motivado, constato que o acervo probatório carreado aos autos revela-se robusto e harmônico, apto a amparar o édito condenatório, razão pela qual se rejeita a pretensão absolutória, afastando-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4 - DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Adianto que a dosimetria merece reparos, nesse aspecto, acolho em parte os pedidos defensivos.

Transcrevo trecho da sentença condenatória (ID 21010215), na parte de interesse,
verbis:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público na denúncia para condenar o acusado
Alexsandro Ribeiro Monteiro
, já qualificado, em razão da prática delituosa prevista no art. 157, §2°, II do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal e Súmula 23 TJPA (a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Dosimetria da pena. 1ª Fase.

(...) 6.
As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
Deve ser valorada negativamente, pois o crime foi cometido com uso de arma branca, tipo faca.

Aumento a pena em 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima da pena.

(...)
3ª Fase
. Sem causas de diminuição de pena. Há de aumento tendo em vista que o acusado agiu em comunhão de desígnios com terceiro, na execução do crime em apreço. Isto posto, conforme art.157, §2º, inciso II do Código Penal,
aumento em a pena em 1/3 (um terço), e torno a PENA DEFINITIVA do acusado Alexsandro Ribeiro Monteiro em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20

(vinte) dias de reclusão e 81 (setenta) dias-multa
.
(grifos nossos)

Inicialmente, identifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação da vetorial das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

O juízo sentenciante negativou as circunstâncias do crime de forma escorreita, vez que vítima e testemunha descreveram o uso de arma branca (faca), na ação delituosa, com a qual o apelante ameaçou matar a vítima.

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja, circunstâncias do crime, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim,
entendo que deve ser obedecido o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Diante disso, redimensiono a sanção inicial para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, não há atenuantes, mas ante a existência da agravante da reincidência (sentença condenatória no proc. 00001925020108140087), aumento a pena intermediária ao patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena.

Nesse ponto, inviável o pleito de afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, pois a prova testemunhal foi robusta no sentido de restar
indubitável a existência de um comparsa na prática delituosa, portanto, configurou-se a divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os agentes criminosos.

Desta feita, observando a incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II do CP), elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), ao montante final de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, não havendo falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento considera-se atendido com a emissão de juízo de valor sobre a matéria constitucional ou federal suscitada, sendo dispensável o pronunciamento expresso acerca de todos os dispositivos legais apontados como violados.

5 – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
redimensionando a pena do ora apelante para
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime fechado, e mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP,

nos termos da fundamentação supra,
mantendo as demais disposições da sentença condenatória combatida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2026